Tribunal: STF
Processo: HC 147638
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade – evolução de entendimento anterior. 



    PRISÃO DOMICILIAR. A paciente deve comprovar ser mãe de filhos menores de 12 anos e a responsável pela guarda.